Tribunal: STF
Processo: AI 77975
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- Competência. Competência legislativa da união. Comércio exterior. Lei estadual 5.373/RS. Constituição Federal, art. 23, II.
- Madeira adquirida em outro Estado e destinada ao exterior. Crédito Fiscal. - Ao apreciar a constitucionalidade do art. 10, § 1º, I, da Lei estadual n. 5.373 a decisão recorrida o fez em face do art. 23, II, da Constituição Federal, que atribui competência à União para legislar sobre comércio exterior. Despicienda portanto, a alegação de ofensa ao dispositivo constitucional em apreço. Incidências, a espécie, das Súmulas 400, 283, 285 e 286.
- Agravo regimental denegado.